Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTRUMENT DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49, CDC C/C ART. 67-A DA LEI 4.591/64. RETORNO AO STATUS QUO. RETENÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O art. 67-A, §10, da Lei n. 4.591/64, alterada pela 13.786/2018 prevê que os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.
2 – Assim, uma vez que foi exercido o direito de arrependimento pelos consumidores apelados, tendo sido desfeito o contrato discutido nos autos, tem-se que as partes devem retornar ao status quo ante , devendo ser restituído todo o montante despendido pelos apelados, incluindo-se também o valor pago a título de comissão de corretagem, conforme preconiza o Artigo 67-A da Lei 4.591/64, acima transcrito, não havendo portanto, que se falar em direito de retenção.
3 - O termo inicial para a incidência dos juros de mora, na espécie, é a citação, tendo em vista que a responsabilidade da Apelante é contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil. E ainda, a citação válida constitui o devedor em mora (art. 240 do Código de Processo Civil), sendo o meio pelo qual a Apelante teve ciência inequívoca do pedido de rescisão contratual e de restituição dos valores pleiteados.
4 – Apelação conhecida e desprovida.